Tribunal: TJMT
Processo: 1009218-55.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009218-55.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIGLIA FLORES DE SOUZA - CPF: 105.825.331-04 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (APELADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SATISFATIVA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Cautelar de Exibição de Documentos Satisfativa que julgou procedente o pedido de exibição dos contratos de empréstimo e documentos correlatos, mas afastou a condenação em honorários advocatícios por inexistência de pretensão resistida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a posterior apresentação dos documentos pela parte ré, ainda que na contestação, caracteriza resistência à pretensão exibitória; e (ii) saber se a ausência de resposta administrativa configura, por si só, pretensão resistida suficiente para ensejar a condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A apelante é beneficiária da gratuidade de justiça, sendo incabível a alegação de deserção recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC/2015.

4. A apresentação dos documentos requeridos na própria contestação, sem recusa ou oposição anterior formal e comprovada, descaracteriza a existência de lide e afasta a pretensão resistida.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte de Justiça orienta que não se impõe condenação em honorários advocatícios quando a parte ré atende à pretensão do autor na primeira oportunidade processual, em atenção ao princípio da causalidade.

6. A ausência de comprovação de recebimento e de recusa formal à notificação extrajudicial enviada pela parte autora não é suficiente para caracterizar resistência injustificada à pretensão inicial.

7. Correta a sentença ao afastar a condenação em custas e honorários, uma vez que não houve conduta processual do réu que tenha dado causa ao ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação dos documentos requeridos em ação de exibição na contestação, sem recusa anterior comprovada, afasta a configuração de pretensão resistida. 2. Inexistente a resistência, não se impõe à parte ré o pagamento de honorários advocatícios ou custas processuais, em respeito ao princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 99, § 7o, e 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24.08.2020; TJMT, ApC no 1000105-71.2024.8.11.0022, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 31.05.2025; TJMT, ApC no 1045942-29.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 02.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
SIGLIA FLORES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos Satisfativa ajuizada em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, determinando a exibição dos documentos pleiteados pela parte autora, quais sejam, cópias dos contratos de empréstimo consignado no 580033331 e no 580033333, bem como o extrato analítico de pagamento, planilha evolutiva do débito, ficha de compensação e demais documentos relacionados aos contratos. Contudo, deixou de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de inexistência de pretensão resistida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que esgotou todas as vias administrativas para obtenção dos documentos, tendo inclusive encaminhado notificação extrajudicial ao banco apelado, que permaneceu inerte. Argumenta que a posterior apresentação dos documentos em juízo não afasta a caracterização da pretensão resistida, uma vez que o banco só os apresentou após a propositura da ação judicial. Requer, assim, a reforma da sentença para que o apelado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Em contrarrazões (id. 316511376), o banco apelado suscita preliminarmente a deserção do recurso, alegando que o procurador da apelante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, tampouco requereu, em nome próprio, os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que não houve resistência à pretensão da autora, tendo apresentado os documentos solicitados sem qualquer oposição
.

O recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 318864883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SIGLIA FLORES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos Satisfativa ajuizada em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Inicialmente, quanto à preliminar de deserção suscitada pelo apelado, verifico que não merece acolhimento. Conforme consta dos autos, a apelante é beneficiária da gratuidade de justiça, concedida pelo juízo de primeiro grau na decisão de id. 316510896, conforme mencionado na própria sentença recorrida. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, a gratuidade concedida em primeiro grau estende-se a todas as instâncias, dispensando-se novo pedido.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de pretensão resistida por parte do banco apelado, a fim de determinar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos.

No caso em apreço, a apelante ajuizou ação cautelar de exibição de documentos com o objetivo de obter cópias de contratos de empréstimo consignado firmados com o banco apelado, bem como documentos correlatos. Alega ter solicitado administrativamente tais documentos, por meio de notificação extrajudicial, sem obter resposta.

De início, importante destacar que a ação de produção antecipada de provas, prevista nos artigos 381 a 383 do Código de Processo Civil, possui natureza de jurisdição voluntária, não tendo caráter contencioso, conforme esclarecido na decisão de primeira instância.

No caso em análise, o magistrado
a quo
fundamentou o afastamento dos honorários advocatícios na ausência de resistência por parte do Banco réu, que apresentou a documentação solicitada quando de sua contestação.

Com efeito, constitui entendimento pacífico e consolidado na jurisprudência pátria, inclusive desta e. Corte de Justiça, que a apresentação espontânea dos documentos requeridos na própria peça defensiva obsta o reconhecimento de pretensão resistida, circunstância que, em conformidade com o princípio da causalidade, afasta a imposição de condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA
. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020 – grifo nosso)

A
ratio
subjacente a tal orientação jurisprudencial reside no fato de que o instituto da sucumbência pressupõe, como elemento nuclear, a existência de resistência processual injustificada que tenha dado causa ao litígio, o que não se verifica quando a parte demandada atende voluntariamente à pretensão deduzida em juízo, ainda que o faça no momento processual oportuno para apresentação de defesa.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE LIDE. AFASTAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de julgamento:
A ausência de resistência efetiva à pretensão de exibição de documentos descaracteriza a existência de lide e afasta a condenação em custas e honorários advocatícios. A apresentação dos documentos em juízo, sem oposição relevante, impede o reconhecimento de sucumbência da parte requerida
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I. (N.U 1000105-71.2024.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025 – grifo nosso)

Compulsando os autos, verifico que a apelante efetivamente comprovou o envio de notificação extrajudicial ao banco apelado, conforme documentos de ids. 316510886, 316510888 e 316510889, mencionados nas razões recursais.

Todavia, para a configuração da resistência que enseja a condenação em honorários, faz-se necessária a comprovação de prévio requerimento administrativo válido e recusa injustificada. No caso dos autos, não ficou comprovada a resistência que justificaria a condenação em honorários.

No caso concreto, embora tenha havido o envio de notificação extrajudicial, não restou demonstrado de forma inequívoca que o banco apelado efetivamente recebeu tal notificação e se recusou a fornecer os documentos solicitados.

Ademais, uma vez citado no processo, o banco prontamente apresentou os documentos requeridos.

A apresentação espontânea dos documentos na primeira oportunidade em que o banco se manifestou nos autos, sem qualquer resistência à pretensão, afasta a caracterização da pretensão resistida e, consequentemente, a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (...)8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A apresentação de documentos pela parte requerida na contestação, após deferimento de tutela de urgência, não configura, por si só, resistência injustificada apta a ensejar a condenação em honorários de sucumbência.
2. A imposição de ônus sucumbenciais em ações de exibição de documentos exige comprovação de resistência formal e inequívoca à pretensão do autor. 3. O princípio da causalidade não se aplica quando a parte requerida cumpre espontaneamente a determinação judicial na primeira oportunidade processual. (N.U 1045942-29.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA NA ENTREGA DOS DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...)IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A apresentação dos documentos requeridos em ação de exibição no momento da contestação, sem recusa anterior comprovada, afasta a configuração de pretensão resistida. Inexistente a resistência, não se impõe à parte ré o pagamento de honorários advocatícios ou custas processuais, em respeito ao princípio da causalidade
. (N.U 1026817-07.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025 – grifo nosso)

No caso vertente, conquanto a ação tenha sido ajuizada sob o fundamento de ausência de resposta administrativa à notificação extrajudicial, é incontroverso nos autos que os documentos postulados foram integralmente apresentados pela parte requerida quando da oferta da contestação, sem qualquer resistência processual injustificada à pretensão exibitória.

Ademais, os documentos apresentados pelo Banco réu em sua contestação, conforme consignado na sentença, foram considerados suficientes para demonstrar as condições pactuadas e a evolução do débito, atingindo assim a finalidade da produção antecipada de provas.

Portanto, não estando caracterizada a resistência por parte do Banco réu, seja pela ausência de requerimento administrativo válido, seja pela apresentação dos documentos em sede de contestação, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios.

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência dominante sobre o tema, não merecendo qualquer reparo.

No caso vertente, conquanto a ação tenha sido ajuizada sob o fundamento de ausência de resposta administrativa à notificação extrajudicial, é incontroverso nos autos que os documentos postulados foram integralmente apresentados pela parte requerida quando da oferta da contestação, sem qualquer resistência processual injustificada à pretensão exibitória.

Tal circunstância descaracteriza a existência de litígio propriamente dito, porquanto a finalidade precípua da ação, qual seja, a obtenção dos documentos foi espontaneamente atendida pela parte demandada no primeiro momento processual que lhe foi oportunizado para tanto.

Quanto às custas processuais, a sentença determinou que fossem arcadas pela parte autora, ora apelante, com a ressalva da suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Tal determinação está em consonância com o princípio da causalidade, uma vez que, não havendo pretensão resistida, não se justifica a imposição do ônus ao banco apelado.

Portanto, não havendo comprovação inequívoca de pretensão resistida por parte do banco apelado, que prontamente apresentou os documentos solicitados após a citação, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO

PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025